Tribunal: STF
Processo: Rcl 85967
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. ENOXAPARINA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO RE 1.366.243 - TEMA-RG 1.234 E DA SÚMULA VINCULANTE 60. COMPETÊNCIA DAS AÇÕES RELATIVAS A MEDICAMENTOS INCORPORADOS QUE DEVE OBSERVAR A REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES ESTRUTURADA NO SUS. MEDICAMENTO INTEGRANTE DO GRUPO 1A DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO CARREADA À UNIÃO, CUJA PARTICIPAÇÃO NO POLO PASSIVO É INDISPENSÁVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 5005237-60.2025.8.21.9000, sob a alegação de afronta à tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.366.243 - Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, bem como de violação à Súmula Vinculante 60. 



    Em síntese, narra o ente público ter sido demandado na origem por particular que pretendia o fornecimento do medicamento Enoxaparina para tratamento da Síndrome Anti-fofolípide. 



    Afirma que o juízo de primeiro grau concedeu a tutela provisória para determinar o fornecimento do medicamento e que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, apesar de reconhecer que o medicamento em questão foi incorporado ao SUS e que pertence ao Grupo 1A, de responsabilidade da União, manteve o processo na esfera da Justiça Estadual.



    Relata ter oposto embargos de declaração para que fosse sanada omissão quanto à necessidade de a União compor o polo passivo da demanda, no entanto, estes foram rejeitados.



    Sustenta afronta ao Tema 1.234 da repercussão geral, bem como à Súmula Vinculante nº 60, no tocante à competência judicial para o fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS. 



    Requer, por esses fundamentos, a procedência da reclamação para que seja “cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida com a aplicação da Súmula Vinculante 60, a fim de que seja realizada análise do caso com observâncias das balizas fixada pelo STF nas teses do Tema 1234 da Repercussão Geral e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal.”



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações junto à autoridade reclamada bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação à Súmula Vinculante 60 e à tese vinculante fixada no julgamento do RE 1.366.243 - Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral.



    Alega o Estado reclamante que, à luz dos paradigmas invocados, nas hipóteses em que se busca o fornecimento de medicamento já incorporado SUS e pertencente ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, de responsabilidade da União, esta deveria compor o polo passivo da demanda, cabendo, por conseguinte, à Justiça Federal o julgamento do feito de origem.



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 1.366.243, leading case do Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral, na sessão virtual de 6 a 13 de setembro de 2024, assentou teses vinculantes voltadas a balizar a judicialização de demandas em face do Poder Público na área da saúde. No que interessa ao deslinde da presente reclamação, destaco a seguinte tese firmada naquele precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. [...]



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    (...)



    VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.



    (...)



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.”



    A Súmula Vinculante 60, por sua vez, aprovada em 16/09/2024, ostenta o seguinte enunciado: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    Como se observa do item 6.1 da ementa do acórdão proferido no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, esta Suprema Corte, ao tratar dos medicamentos incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), assentou que incumbe ao magistrado indicar qual ente federativo (União, Estado, Distrito Federal ou Município) é responsável pelo fornecimento, de acordo com as hipóteses previstas no fluxo de responsabilidades pactuado entre os Entes Federativos.



    Os efeitos da referida decisão foram modulados apenas no tocante à competência, ficando assentado, no item VIII  do acórdão, que a regra da competência jurisdicional estabelecida alcançaria somente os feitos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrida em 19.9.2024, fastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco.



    Pois bem. O cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados revela de plano a procedência da presente reclamação. Deveras, conforme reconhecido pelo próprio Juízo reclamado, o medicamento pleiteado na origem está incorporado à política pública do SUS e pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (doc. 3, p. 2-3), sendo a União responsável pelo seu custeio.



    Diante deste cenário, mostra-se imperativa a aplicação do item 6.1 da decisão de mérito proferida do RE 1.366.243, uma vez que, por se tratar de ação ajuizada após o marco temporal estabelecido por esta Suprema Corte, na qual pleiteado medicamento incorporado, a composição do polo passivo de demanda deveria observar a repartição de responsabilidades entre os entes federativos na estrutura do Sistema Único de Saúde.



    Saliento que o mesmo entendimento tem sido reproduzido por ambas as Turmas deste Tribunal em reclamações análogas:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INSULINAS DO GRUPO 1A DO CEAF. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. TEMA 1.234-RG. SÚMULA VINCULANTE Nº 60. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que reconheceu a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal para julgar ação sobre fornecimento de insulinas pertencentes ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), ajuizada após a publicação do acórdão do Tema 1.234 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de medicamentos incorporados ao SUS e de aquisição centralizada, a União deve integrar o polo passivo e se a competência é da Justiça Federal. III. Razões de decidir 3. A União deve integrar o polo passivo de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS e classificados no Grupo 1A do CEAF, cuja aquisição é de sua responsabilidade, nos termos do acordo interfederativo homologado no Tema 1234-RG. 4. A competência para julgar tais demandas é da Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234 da repercussão geral, quando ajuizadas após a publicação do respectivo acórdão de mérito. 5. É irrelevante, para fins de competência e formação do polo passivo, a alegação de que o custo anual do tratamento seria inferior a 210 salários-mínimos. Tal baliza não é capaz de afastar a competência delineada pelo art. 109, I, da Constituição quando, por força do Tema 1.234 (RE 1.366.243) e da Súmula Vinculante nº 60, há acordo interfederativo homologado que classifica o medicamento como de aquisição centralizada (Grupo 1A do CEAF) e atribui à União a responsabilidade pelo custeio e aquisição. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo não provido. (Rcl 82.262 Agr, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, DJe 13.10.2025)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 71705 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 05.3.3025)



    Neste contexto, tendo a decisão reclamada mantido o processamento do feito na Justiça Estadual, sem determinação de ingresso da União no litígio, revela-se de rigor o julgamento de procedência da presente reclamação, por afronta à tese jurídica firmada no Tema 1.234.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 5005237-60.2025.8.21.9000 e determinar que outra seja proferida, com observância da jurisprudência vinculante desta Corte.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente